Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-70.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007688-70.2012.8.07.0018 RECORRENTES: ANTONIO CAMELO BOTO, MARY DE ARAUJO BOTO RECORRIDA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONEXÃO. SENTENÇA UNA. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR SUSCITADA NO JULGAMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. IMÓVEL NÃO INDIVIDUALIZADO E NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE INCONTROVERSA. SENTENÇA MANTIDA. BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. 1. O regime processual brasileiro privilegiou o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias. Se a rejeição de um argumento lançado na inicial se deu de forma motivada, não há que se falar em cerceamento de defesa. 2. Considerando-se que a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, a ação em que se pretende ver reconhecido o instituto deve ter como objeto imóvel regularmente individualizado e registrado. 3. A prolação de sentença com análise de mérito, quando o cenário indica que falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na ausência de individualização e matrícula da área usucapienda perante o Registro de Imóveis, permite a sua reforma de ofício, para que o processo seja extinto sem análise do mérito, com esteio no art. 485, inciso IV, do CPC, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública. 4. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 5. Revelando-se incontroversa a propriedade do imóvel, a procedência da ação reivindicatória é medida que se impõe. 6. A pretensão ao exercício do direito de retenção por benfeitorias deve ser exercida na contestação, no processo de conhecimento, ou em sede de reconvenção, sob pena de preclusão. 7. Apelação conhecida. Preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo suscitada de ofício quanto à ação de usucapião. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito. Prejudicado o apelo quanto ao mérito. Na ação reivindicatória, apelo não provido. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.207, 1.238, caput, e parágrafo único, 1.243 e 2.029, todos do Código Civil, argumentando, em síntese, que todos os requisitos para prescrição aquisitiva foram alcançados, em especial a posse mansa, pacífica ininterrupta e com animus domini pelo prazo necessário. Afirmam que para a aquisição pela usucapião não há necessidade de que o bem esteja individualizado e apresente matrícula perante o registro de imóveis, pois a usucapião é fundada na posse e não na propriedade. Aduzem que o STJ, em casos semelhantes, reconheceu o direito à usucapião de parcela menor de gleba situada dentro da Fazenda Paranoazinho, e também o direito à usucapião extraordinária qualificada com aplicação imediata do prazo reduzido de 10 (dez) anos e concluem atestando que o acórdão não enfrentou as teses referentes ao prazo e requisitos para a usucapião nem que a consequente prescrição aquisitiva implica na improcedência do pedido reivindicatório. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ e Tribunais Estaduais. Subsidiariamente, requerem que seja determinada a indenização das benfeitorias, declarando o direito de retenção, diante da boa-fé, conforme disposto no artigo 1.219 do Código Civil. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos LV, XXII e XXIII, e 182, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 1.207, 1.238, caput, e parágrafo único, 1.243 e 2.029, todos do Código Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou, entre outras conclusões, que “tratando-se, como dito, de imóvel derivado de parcelamento irregular de solo urbano, ou seja, ocorrido tão somente no plano fático, sem que tenha havido o procedimento formal para tanto, com a participação dos órgãos administrativos relacionados a essa atividade e com o cumprimento de todas as exigências legais, o reconhecimento judicial da propriedade configuraria verdadeira burla ao necessário procedimento administrativo, cuja razão de ser pauta-se em interesses metaindividuais, e não somente naqueles inerentes exclusivamente às partes litigantes. (...) A ausência de individualização legal da Chácara no 09, por si só, é suficiente para impedir a aquisição por usucapião, mas o que se verifica, além da unidade de matrícula é que, parcelada de forma irregular, não obedeceu as normas fundiárias, como por exemplo, ao módulo rural, por isso, o imóvel não apresenta condições de ser usucapido. Outras várias exigências legais que não foram cumpridas, não podem ser dispensadas, principalmente porque se trata de imóvel rural, com solo fracionado sem a observância dos requisitos legais, o qual pretendem usucapir como se imóvel urbano fosse” (ID 14585487). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. BEM DE TITULARIDADE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NÃO AFETAÇÃO A SERVIÇO PÚBLICO A CARGO DELA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1393385/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 1/4/2020). No tocante ao pedido subsidiário, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à aventada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXII e XXIII, e 182, ambos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tampouco reúne condições de transitar, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1164624 ED-AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 16/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025